Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELADO. RESTITUIÇÃO, AO CURADOR, DE VALORES RELATIVOS A DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de levantamento de valores, pelo genitor, relativos à venda de automóvel pertencente à curatelada.

2. O Juízo singular registrou a necessidade de procedimento autônomo para que sejam levantados os valores alusivos à venda do automóvel pertencente à curatelada. 2.1. O conteúdo normativo do art. 725, inc. VII, em composição com o art. 723, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, enuncia que em hipóteses como a presente o Juízo singular não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. 2.2. Não há óbice para o pretendido levantamento dos valores alusivos à venda do veículo em questão pelo genitor ou pela genitora (curadora), desde que a medida se mostre conveniente à vista das particularidades relativas ao caso concreto ora examinado.

3. O genitor pretende proceder ao levantamento das mencionadas quantias para recompor os valores gastos com recursos próprios para a aquisição e adaptação de outro veículo em benefício da curatelada. 3.1. Sem descurar do melhor interesse da incapaz, deve ser privilegiada também a aplicação do preceito que veda o enriquecimento sem causa. Com as devidas ressalvas, esse entendimento jurídico encontra fundamento também no conteúdo da norma prevista no art. 1760 do Código Civil, ao preceituar que “serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor [rectius: incapaz]”.

4. Recurso conhecido e provido.